Tribunal: STF
Processo: RE 1297296
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 593.318/SC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.



    III – A concessão de habeas corpus de ofício, em sede de agravo regimental, no sentido de afastar o início da execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença, desobriga a necessidade de reabertura do prazo para agravo interno, ante a ausência de prejuízo ao réu. 



    IV - Com ressalvas do entendimento pessoal deste Relator, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Tema 150 da Repercussão Geral, por maioria, deu parcial provimento ao RE 593.318/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, para fixar a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020). 



    V – Com efeito, a existência de condenações anteriores, extintas há mais de 5 anos, a despeito de não poderem ser consideradas para fins de reincidência, caracterizam maus antecedentes.



    VI – Embargos de declaração rejeitados.